Tribunal: TJSP
Processo: 2248385-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Autarquia – Honorários advocatícios – Apontamento de excesso de execução decorrente da inobservância da Súmula 111 do STJ (limitação do cômputo sobre as parcelas vencidas até a sentença) e da necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária desta verba – Verificação de que o termo final da verba honorária descrita na

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Autarquia – Honorários advocatícios – Apontamento de excesso de execução decorrente da inobservância da Súmula 111 do STJ (limitação do cômputo sobre as parcelas vencidas até a sentença) e da necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária desta verba – Verificação de que o termo final da verba honorária descrita na fundamentação da decisão impugnada converge com o interesse do INSS – Controvérsia limitada ao índice de correção que deverá ser adotado para o cálculo deste capítulo – Índice correto IPCA-E – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248385-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MARCELO IGRECIAS
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
2
Voto no 25.348
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravado: Marcelo Igrecias Mendes
Interessado: Ismael Pereira
Comarca de Mirassol
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Autarquia
Honorários advocatícios Apontamento de excesso de execução
decorrente da inobservância da Súmula 111 do STJ (limitação do
cômputo sobre as parcelas vencidas até a sentença) e da
necessidade de aplicação da TR como índice de correção
monetária desta verba Verificação de que o termo final da verba
honorária descrita na fundamentação da decisão impugnada
converge com o interesse do INSS Controvérsia limitada ao
índice de correção que deverá ser adotado para o cálculo deste
capítulo Índice correto IPCA-E Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de fls. 64/72 do
incidente de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a
impugnação por ele apresentada, reconhecendo na fundamentação a aplicação
da Súmula 111 do STJ (honorários advocatícios terão como base as parcelas
vencidas até a sentença), bem como que este débito deve ser atualizado pelo
INPC.
O agravante sustenta que os honorários advocatícios
devem observar a aplicação da Súmula 111 do STJ, bem como que esta verba
deverá adotar a TR como índice de correção monetária para atualização (fls.
1/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
3
Determinado o processamento do recurso, com a
concessão do efeito suspensivo, não houve resposta.
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Honorários advocatícios.
Na fundamentação da decisão impugnada constou
expressamente (fls. 71 do incidente):
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATíCIOS.
Neste ponto a impugnação da autarquia procede,
ainda mais pelo silêncio do autor sobre (fls. 63). Aplica-se aqui o enunciado
da Súmula n. 111-STJ: “Nas ações previdenciárias, os honorários
advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas
como as ocorridas até a prolação da decisão exequenda”.
Por sua vez, na parte dispositiva, assim foi decidido
(fls. 71/72):
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de sentença, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e o faço para determinar o prosseguimento do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
4
de sentença pelo valor apontado no cálculo do autor.
Nos termos da súmula 519 do STJ, “Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios”.
A contrario sensu, aplica-se honorários de 10%
devidos por ambas as partes, sobre o valor em que vencidos.
Traga o autor novos cálculos conforme a decisão”.
Compreende-se
a
dúvida
do
agravante
na
interpretação da decisão na medida em que, embora haja manifestação
expressa neste sentido na fundamentação e sua impugnação foi acolhida
parcialmente, na parte dispositiva consta ao mesmo tempo que “o
prosseguimento se dará pelo valor apontado no cálculo do autor” e “traga o
autor novos cálculos conforme a decisão”.
Identifica-se contradição entre estes dois elementos,
que para sanar a dúvida devem ser interpretados com observação da
fundamentação apresentada pelo juízo singular.
Feitas estas ponderações, ajusta-se que este capítulo
do recurso foi alcançado no próprio conteúdo da decisão impugnada.
Índice de correção monetária.
Inicialmente, destaca-se que o valor aqui em debate
diz respeito apenas aos honorários advocatícios. Quanto ao montante
principal, houve expressa concordância com o critério adotado pela autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
5
Partindo-se desta premissa passa-se à apreciação da
controvérsia.
Consigna-se que a modulação dos efeitos das ADIs
nos 4.357 e 4.425 envolve somente a questão dos juros e correção monetária
dos precatórios.
Foi declarada a inconstitucionalidade da TR no
período anterior à expedição do precatório.
Logo, não é o caso da adoção do índice pretendido
pelo agravante, dado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
De outro lado, não obstante a tese fixada no STJ
(Tema no 905:
"Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”, sobre a mesma lei o STF, no
julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou as seguintes teses: 1) O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
6
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Logo, temos que quanto aos juros moratórios o
entendimento é uníssono no julgamento de ambos os temas, porém no que se
refere à correção monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do INPC a
partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91), o STF determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09 a
aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09, ou seja, o IPCA-E.
Anote-se, por oportuno, que a adequação da
correção monetária e dos juros moratórios não constitui, no caso, reformatio
in pejus por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser apreciada sem
a necessidade de recurso voluntário ao Tribunal.
Sobre o tema, confira-se a decisão monocrática
proferida pelo Relator Min. Sérgio Kukina no REsp. 1.512.687 - AM
(2015/0012358-8) em 14.3.2017:
“Trata-se de recurso especial manejado com
fundamento no art. 105, III, a da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
7
de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (fl. 82): REMESSA EX-
OFFICIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. VÍNCULO LABORAL NO PERÍODO. CABIMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
SALÁRIO
INDEVIDAMENTE
RETIDO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.129 E 140 DA LEI 1.118/1971 (ESTATUTO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS.
RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PELO SALÁRIO. CONFIGURADA.
O Servidor Público afastado do serviço para tratamento de saúde, pelo serviço
de perícia médica do Município, torna legítima na vigência da licença, da
manutenção de seu vínculo com a Administração Municipal. Assegura a CR
em seu Art. 7o, a proteção e percepção do salário. In casu, restando
configurado o vinculo laboral ao servidor com a Prefeitura Municipal de
Manaus, os vencimentos ou salários não pagos durante concessão de licença
médica, por força da natureza alimentar, consubstanciam divida de valor e
devem ser pagas monetariamente corrigidas. Precedentes do STJ. REMESSA
EX
OFICIO
CONHECIDA
E
IMPROVIDA.
Opostos
embargos
declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art.
535 do CPC/73 (fls. 187/192). A parte recorrente aponta violação aos arts.
128 e 460 do CPC/73. Sustenta que o acórdão recorrido, em sede de reexame
necessário e sem que o recorrente tenha interposto recurso de apelação,
incorreu em reformatio in pejus ao conceder a atualização monetária do valor
devido e a alteração da verba honorária para incidir sobre o valor da
condenação, ao contrário do que foi estabelecido na sentença de primeiro
grau. É o relatório. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi
publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de
admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado
Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de
março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). A
irresignação não merece prosperar. Inicialmente, o Tribunal de origem não se
manifestou sobre a alegação de que houve a reformatio in pejus quando da
alteração dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da
condenação, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir
eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o
óbice da Súmula 282/STF. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é
firme no sentido de que a correção monetária, enquanto consectário legal da
condenação principal, possui natureza de ordem pública e, por isso, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
8
analisada até mesmo de ofício, inexistindo reformatio in pejus quando o
Tribunal a quo estabelece como essas parcelas devem incidir. A propósito, os
seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA
INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE
NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE
ORIGEM. 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide
sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em
primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame
necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não
disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no
caso. 2. A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir
feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra
a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A
propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1364982/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe
02/03/2017) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/73. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. ART. 255, §
4o,
II,
DO
RISTJ.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I.
Agravo interno interposto contra decisão publicada em 24/06/2016, que, por
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela parte ora
recorrida, com o objetivo de condenar a União ao pagamento de 8,71%, sobre
cada fatura dos serviços prestados ao SUS, a partir de julho de 1994,
devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. O Tribunal a quo
manteve a sentença de procedência. III. Interposto Agravo interno com razões
que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada,
mormente quanto à ausência de violação ao art. 535 do CPC/73, não prospera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
9
o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Segundo a
jurisprudência dominante desta Corte, a correção monetária e os juros de
mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de
ofício, inexistindo a alegada reformatio in pejus, pelo Tribunal a quo.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.577.634/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2016; AgRg
no AREsp 632.493/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015; AgRg no AREsp 643.934/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/05/2015;
AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013. V. Existindo entendimento
dominante acerca do tema, não há que se falar em violação ao art. 932, IV, do
CPC/2015, pois, nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema". Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.586.101/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/10/2016. VI. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa parte,
improvido. (AgInt no REsp 1604962/GO, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
19/12/2016) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE NO JULGADO.
CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS AFASTADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Silente a
sentença de primeira instância a respeito da incidência de juros e correção
monetária, pode o Tribunal, em reexame necessário, estabelecer como essas
parcelas devem incidir, sem implicar reformatio in pejus. Precedentes. 2.
Sobre eventuais diferenças de benefícios previdenciários concedidos
judicialmente, a correção monetária incide desde o vencimento de cada
parcela. 3. Em relação aos juros moratórios, é pacífica a jurisprudência desta
Corte de que, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles
devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da
Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de
poupança. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Ante o
exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida, nego-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-63.2020.8.26.0000 -Voto no 25.348
10
lhe provimento. Publique-se”.
Logo, quanto aos honorários advocatícios deverá o
autor do incidente de cumprimento de sentença (Marcelo Igrecias Mendes)
apresentar novos cálculos, adotando-se os critérios acima delineados.
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em
sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator